Tribunal: TJBA
Processo: 8070086-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070086-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA DE FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO DOS SANTOS DAVID, LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. CONCEITO DE PISO SALARIAL COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impugnação à assistência judiciária gratuita não prospera, porquanto, não houve comprovação de alteração da capacidade financeira da beneficiária. 2. O Secretário de Administração do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à implementação do piso salarial do magistério, por ser a autoridade responsável pela gestão da política de recursos humanos e execução da folha de pagamento dos servidores, incluindo os inativos. 3. Não incide decadência quando se trata de conduta omissiva de trato sucessivo, cujo prazo é renovado mensalmente. 4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da impetração, conforme Súmula nº 85 do STJ. 5. Servidores aposentados com fundamento nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 têm direito à paridade remuneratória, garantindo que os proventos sejam reajustados na mesma proporção e data dos vencimentos dos servidores ativos. 6. Conforme entendimento do STF na ADI nº 4.167, o piso salarial refere-se ao vencimento básico inicial da carreira, não à remuneração global, excluindo-se vantagens pecuniárias de caráter pessoal ou que não integrem o vencimento-base. 7. Determinado o reajuste dos proventos para conformidade com o Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional à jornada de trabalho, com recálculo das parcelas baseadas no vencimento-base e pagamento de diferenças a partir da impetração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8070086-05.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante TEREZINHA DE FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, e como Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora